Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-37.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA. REGISTRO. CERTIDÕES NEGATIVAS. QUITAÇÃO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. EFEITOS DA COISA JULGADA. TERCEIRO. VEDAÇÃO
1. O processo judicial não pode impor obrigação para terceiro que não integrou a demanda.
2. Não existe direito subjetivo ao registro da compra e venda de imóvel sem a quitação do imposto de transmissão respectivo e apresentação dos documentos exigidos por lei para o ato.
3. Eventual impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer de transferência de bem imóvel, objeto de contrato de compra e venda, por culpa do vendedor, deve a referida obrigação ser convertida em reparação por perdas e danos.
4. Recurso desprovido.